Tribunal: TJPA
Processo: 0801050-24.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801050-24.2021.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

PROCURADOR: FERNANDO AMARAL SARRAZIN JUNIOR, MARCIO LUIZ DE ANDRADE CARDOSO

APELADO: RITA DE CASSIA DE SOUZA BENTES ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. PAGAMENTO DO ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE. VANTAGEM PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº 377/2010. REVOGAÇÃO EXPRESSA PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 01/2015.

AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ADICIONAL COM CARÁTER
PROPTER LABOREM
.

INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DE IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.

1.

O objetivo da parte agravante é a reforma da decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação e manteve incólume a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos.

2.

Conforme consignado na decisão agravada, o pagamento do Adicional de Regência de Classe somente era devido durante a vigência da Lei Municipal nº 377/2010, a qual foi expressamente revogada pela Lei Complementar Municipal nº 01/2015, inexistindo direito adquirido ao regime jurídico anterior.

3.

Ademais, é pacífico o entendimento desta Corte de que o referido adicional possui caráter
propter laborem
, podendo ser suprimido ou alterado sem que reste configurada violação à garantia constitucional de irredutibilidade de vencimentos.

4.

Agravo Interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mayrton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Alcione Silva de Sousa
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento à sua Apelação e manteve incólume a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos.

Nas razões recursais, a parte agravante sustenta que o Adicional de Regência de Classe possui caráter permanente e integra o vencimento base do servidor, conforme interpretação do art. 24 da Lei Municipal nº 377/2010 e do art. 17 da Lei Complementar Municipal nº 01/2015, ressaltando que sua retirada pela Administração Pública implica em violação ao princípio da irredutibilidade salarial.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma integral da decisão agravada.

Foram
ofertadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade.

O objetivo da parte agravante é a reforma da decisão que, monocraticamente, negou provimento à sua Apelação, com fulcro no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal.

Conforme consta nos autos, na qualidade de
servidora pública
do Município de Medicilândia, ocupante do cargo de
professora
,
a
agravante percebia o

Adicional de Regência de Classe, vantagem prevista pela Lei Municipal nº 377/2010.

No entanto, com a edição da Lei Complementar Municipal nº 01/2015 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais em Educação Básica do Ensino Público da Rede Municipal de Medicilândia – PCCR) a Lei Municipal nº 377/2010 foi expressamente revogada, ocorrendo a supressão do pagamento do referido adicional após 02 (dois) anos da entrada em vigor da nova legislação.

Nesse tocante, ressalta-se que o Adicional de Regência de Classe não foi recepcionado pela Lei Complementar Municipal nº 01/2015, e o fato de não ter sido imediatamente retirado do contracheque dos servidores após o início da vigência do PCCR não enseja o direito à continuidade do seu recebimento.

Com efeito, restou consignado na decisão agravada que “esta Corte já se pronunciou no que tange à esta situação do Município de Medicilândia, no sentido de reconhecer que a Lei nº 377/2010 deixou de produzir seus efeitos com a entrada em vigor da Lei nº 001/2015, sendo plenamente possível a revogação da lei anterior”.

Por oportuno, impende salientar que o art. 25, § 3º, da Lei Municipal nº 377/2010 era inequívoco ao disciplinar que o Adicional de Regência de Classe seria devido enquanto o integrante da carreira do magistério público permanecesse na situação nela referida e incorporado na remuneração do cargo efetivo, de acordo com a lei vigente.

Desta feita, o recebimento e a incorporação do referido adicional estavam condicionados à vigência da Lei Municipal nº 377/2010, a qual se encerrou com o advento da Lei Complementar Municipal nº 01/2015, sendo inequívoca a ausência de direito adquirido a regime jurídico.

Ademais, como pontuado na decisão agravada, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífico quanto ao caráter
propter laborem
do Adicional de Regência de Classe previsto na Lei Municipal nº 377/2010 e a possibilidade de sua supressão ou alteração, sem que tal circunstância implique em violação à garantia constitucional de irredutibilidade de vencimentos.

Desta feita, a despeito da irresignação e argumentações da parte agravante, entendo que a decisão monocrática não merece ser reformada, já que amparada na jurisprudência dominante desta Corte e das Cortes Superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão combatida.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 27/03/2024